Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-92.2014.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002691-92.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARIA LEIDE BASTOS DA SILVA - CPF: 571.989.851-49 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE EVANIO BASTOS DA SILVA - CPF: 612.036.102-20 (APELADO), MARIA LEIDE BASTOS DA SILVA - CPF: 571.989.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de inventário, homologou partilha amigável sem exigir a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio, mesmo diante de certidões positivas de débito emitidas pela SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação de partilha consensual pode ocorrer sem a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, conforme previsto no art. 192 do CTN e art. 664, § 5º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 659, § 2º, do CPC/2015, conforme interpretação firmada no Tema 1.074 do STJ, permite que a homologação da partilha ocorra independentemente do recolhimento prévio do ITCMD, remetendo sua cobrança à via administrativa.

4. Contudo, permanece obrigatória a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, como condição para a homologação judicial da partilha, conforme art. 192 do CTN.

5. A existência de Certidões de Dívida Ativa e a apresentação de certidões fiscais com validade expirada impedem a homologação da partilha sem afronta ao interesse público na arrecadação tributária.

6. Diante da ausência de prova de quitação dos débitos de IPVA incidentes sobre veículo integrante do espólio, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regularização fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“1. A homologação judicial da partilha no processo de inventário não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

2. A ausência de certidões negativas válidas e a existência de débitos tributários impedem a homologação da partilha.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 659, § 2º, e 664, § 5º; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 26.10.2022; STJ, REsp 682.257/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 03.03.2005.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da
ação de “
Inventário
”

(Proc. nº
0002691-92.2014.8.11.0008, Código 92737
), ajuizada pela herdeira
MARIA LEIDE BASTOS DA SILVA à
partilha do patrimônio deixado pelo falecido EVANIO BASTOS DA SILVA.,
homologou a partilha consensual apresentada nos autos, e, com fulcro no art. 487, III, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito (cf. Id. nº 272601384).

O apelante sustenta que, embora não seja exigível a prévia quitação do ITCMD como condição para a homologação da partilha, permanece necessária a comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do falecido, e, no caso, “
em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constata-se que o de cujus possui pendências junto àquele órgão que devem ser sanadas antes da homologação da partilha certidão positiva de débitos
”, razão pela qual pede o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, porque “
apesar de não caber discussão quanto ao pagamento do ITCD, deve ser comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, bem como os débitos existentes em nome do falecido junto ao fisco estadual, o que não ocorreu no caso presente
” (cf. Id. nº 272601391).

O Espólio/apelado não ofertou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id nº 297596369).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De forma objetiva, quanto à questão tratada no apelo, o eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.896.526-DF, referente ao
“Tema nº 1.074”
, estabeleceu o entendimento de que, com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do CPC/2015, a homologação da partilha e a expedição dos formais no arrolamento sumário não estão condicionadas ao recolhimento prévio do imposto de transmissão:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. [...]. (REsp 1896526 DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022). (REsp 2027972 DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).

No entanto, o Tema 1.074 trata exclusivamente do ITCMD, de modo que é obrigatório que as partes apresentem certidões ou informações negativas referentes a eventuais débitos perante a Fazenda Pública. Sem esse documento, de fato, não é possível homologar a partilha, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 682.257/RJ:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. 1. No procedimento de arrolamento sumário dos bens, mortis causa, processado nos termos do art. 1.031 e seguintes do CPC, cabível quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem de acordo com a partilha, as questões referentes ao lançamento de diferença dos tributos - se insuficiente o que foi declarado ou pago pelos interessados - e às taxas judiciárias deverão ser resolvidas administrativamente, a teor do disposto no art. 1.034, com as alterações introduzidas pela Lei 7.019/82. Precedentes. 2. Porém, ainda que seja vedado ao juiz apreciar questões relativas ao lançamento, pagamento e quitação de imposto, não haverá dispensa das certidões ou informações negativas de dívida para com a Fazenda Pública, sendo que somente depois da juntada aos autos desses documentos o Juiz homologará a partilha, a teor do disposto no referido art. 1.031. 3. No caso dos autos, consta certidão notificando a existência de execução fiscal contra o espólio, em tramitação na Justiça Federal, o que impede a homologação da partilha e o conseqüente encerramento do inventário. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 682.257/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 21/03/2005, p. 289).

No presente caso, verifica-se que o MM. Juiz a quo homologou a partilha sem a devida comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. A consulta realizada pelo apelante ao sistema integrado SEFAZ/PGE revelou a existência de seis Certidões de Dívida Ativa em nome do de cujus, totalizando R$ 602,77 em débitos não quitados.

Importante observar que as certidões negativas de débitos constantes dos autos datam de 2016 (certidões estadual e municipal) e 2019 (certidão federal), não possuindo mais validade no momento da prolação da sentença em dezembro de 2024. A validade das certidões negativas é tradicionalmente de 180 dias, conforme estabelecido em diversos dispositivos legais, não podendo fundamentar a homologação da partilha após esse prazo.

A existência de débitos tributários específicos relacionados a IPVA de veículo automotor pertencente ao de cujus configura óbice intransponível à homologação da partilha, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece como condição
sine qua non
para a transmissão de bens causa mortis a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o patrimônio do espólio. Esta exigência visa assegurar a arrecadação tributária e impedir que débitos fiscais sejam transferidos aos sucessores sem a devida responsabilização.

Conforme leciona a doutrina especializada, a finalidade precípua desta norma é proteger o interesse público na arrecadação tributária, evitando que a transmissão patrimonial ocorra em detrimento do erário.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu neste sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TEMA 1.074 DO STJ. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou o inventário de Luiz Pinto da Silva, sem a exigência de quitação dos tributos relativos ao espólio, especialmente o IPVA, antes da homologação da partilha.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5° do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

III. Razões de decidir: 3. O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas devem ser quitados. 4. No caso concreto, há pendências de IPVA em relação a bens do espólio, o que inviabiliza a homologação sem sua quitação, conforme determina o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5° do CPC. 5. A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada.

IV. Dispositivo e tese: 6. Sentença anulada. Recurso de Apelação Cível provido para determinar a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as medidas necessárias à comprovação da quitação dos tributos do espólio.

Tese de julgamento:

“A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5° do CPC e do Tema 1.074 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2º, 664, § 5º; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034.

(N.U 1011970-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno do processo à instância origem para que a inventariante seja intimada para comprovar a quitação dos débitos tributários relacionados aos bens e rendas do espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025